Tribunal: CARF
Processo: 16306.000025/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000025/2009-55
ACÓRDÃO
1302-007.406 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação (Súmula CARF n.
177).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto proferidos pelo Relator.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão e Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior .
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.406 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000025/2009-55
2

RELATÓRIO
O presente processo versa sobre recurso voluntário interposto em face do Acórdão
16-43.044 - 5a Turma da DRJ/SP1, o qual julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, sendo assim fundamentada:
“A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do
contribuinte, em face da homologação parcial da Declaração de
Compensação - PER/DCOMP vinculada ao saldo negativo de IRPJ apurado
no ano-calendário de 2003.
Conforme relatado, a DIORT/DERAT/SP ao analisar o saldo negativo
apurado no período compreendido entre 01/01/2003 a 31/10/2003, pela
Dow Brasil Nordeste Ltda CNPJ 15.255.680/0001-61, verificou que:
• o IRRF confirmado no Portal DIRF totaliza o montante de R$
4.259.008,39 (fl. 86), ao passo que o valor utilizado da DIPJ (quadro 12 e
estimativas) monta a R$ 4.411.790,66; e,
• a compensação do IRPJ devido por estimativa no mês de janeiro de
2003 no valor de R$ 93.729,56, foi negada no processo n°
11610.003111/2003-67.
De inicio, cumpre esclarecer à interessada que a autoridade
administrativa não levou em consideração o valor do IRRF relacionado
pelo contribuinte na ficha 43 da DIPJ/2003.
Foi admitido apenas o IRRF confirmado no Portal DIRF, cuja pesquisa não
levou em consideração a existência de IRRF em nome das filiais.
Conforme extrato de fls. 377 a 382, foi confirmado em nome do
estabelecimento 15.255.680/0003-23, IRRF incidente sobre a Receita da
Prestação de Serviços no valor de R$ 152.821,43.
Assim, considerando que a receita da prestação de Serviços foi oferecida
a tributação na ficha 6A (linha 08) o IRRF em comento deve ser
considerado na formação do saldo negativo apurado.
No tocante à compensação da parcela do IRPJ devido por estimativa —
pendente de decisão definitiva, vale lembrar que conforme disposto no
artigo 170 do CTN a autoridade administrativa pode -autorizar apenas a
compensação de créditos tributários líquidos e certos.
Segundo o Parecer PGFN/CAT n° 1.658 de 31/08/2011 o débito relativo à
antecipação do IRPJ e da CSLL apurada por estimativa não constitui crédito
tributário e assim não se converteu pelo fato de ter sido objeto de DCOMP,
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.406 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000025/2009-55
3
não se sustentando como liquido e certo, inclusive por que é necessário o
ajuste, ao final, para apuração do saldo do imposto.
Outrossim, segundo o disposto no § 2° do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996 a
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Dito de
outra forma o débito é considerado extinto a menos que a autoridade
administrativa, no prazo de 5 (cinco) anos (§ 5°), conteste a compensação
declarada.
Assim a partir do momento em que a autoridade administrativa nega a
compensação do débito relativo à antecipação do IRPJ e da CSLL, o saldo
negativo decorrente perde o atributo de liquidez.
(...)
Destarte a parcela de R$ 93.729,56 correspondente ao IRPJ devido por
estimativa no mês de janeiro não pode compor a formação do saldo
negativo do ano calendário de 2003.
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de
julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade
interposta pela interessada para:
• RECONHECER, além do concedido no Despacho Decisório, o direito
creditório a favor da requerente no valor de R$ 152.821,43 (cento e
cinqüenta e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta e três
centavos), sobre os quais devem ser adicionados juros equivalentes à
taxa SELIC, nos termos do art. 83 da IN Receita Federal do Brasil - RFB n°
1300 de 20/11/2012;
• HOMOLOGAR, até o limite do crédito reconhecido, a compensação do
saldo do débito declarado na DCOMP n° 25165.04198.311008.1.3.02-6055.

A recorrente tomou ciência do Acórdão n. 16-43.044 em 09/08/2013 (Termo a fls.
116) e interpôs o recurso voluntário a fls. 131 e segs., em 11/03/2019 (Termo a fls. 130), no qual
aduz as seguintes razões de defesa:
“2. Trata-se de Acórdão (Doc. 04) através do qual se manteve parcialmente
o Despacho Decisório no qual foram parcialmente homologadas as
compensações
efetuadas
pela
Recorrente
nos
PER/DCOMP
n.
06894.89191.130504.1.3.02-0063;
17064.012228.280504.1.3.02-5049;
20364.45723.140604.1.3.02-1013;
01496.29910.301008.1.7.02-6904;
25165.04198.311008.1.3.02-6055 e 23584.11246.1003.09.1.7-02-7007.
3. No entanto, conforme se passa a demonstrar, o r. Acórdão deve ser
reformado, vinculando-se o presente processo administrativo ao curso do
processo administrativo n. 11610.003111/2003-67.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.406 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000025/2009-55
4
4. Isso porque, a parcela do crédito que restou não homologada pelo r.
Acórdão recorrido, de R$ 93.729,56 (noventa e três mil setecentos e vinte e
nove reais e cinqüenta e seis centavos), decorre de saldo negativo de IRPJ,
apurado na estimativa mensal de Janeiro de 2003.
5.
Ao passo que, no referido processo administrativo n.
11610.003111/2003-67, discute-se exatamente a formação do saldo
negativo de 2003, sendo que ainda não há decisão definitiva, tendo-se em
vista que o processo está em trâmite perante o CARF (Doc. 05) para
julgamento do Recurso Voluntário interposto pela ora Recorrente.
6. Assim, sabendo-se que:
(i) se for mantida a não homologação e, consequentemente, não
reconhecido o crédito pleiteado pelo contribuinte no processo
11610.003111/2003-67, apenas neste momento poderá se falar em não
homologação das compensações discutidas neste processo;
(ii) mas, ao contrário, se revertida em favor do contribuinte a decisão de
não
homologação
objeto
do
Processo
Administrativo
n.
11610.003111/2003-67, estarão corretas as Declarações de Compensação
ora analisadas, que deverão ser integralmente homologadas, com a revisão
da decisão objeto deste Recurso Voluntário;
7. Assim, as Declarações de Compensação objeto deste processo
administrativo tem sua homologação parcial ou total diretamente
vinculadas ao resultado final do processo administrativo em que se discute,
entre outros, a formação do saldo negativo de IRPJ de 2003, cuja
exigibilidade está atualmente suspensa, eis que pendente de julgamento
Recurso Voluntário interposto por esta Impugnante perante o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais — CARF — do Ministério da Fazenda.
8. Em outras palavras, a homologação parcial das Declarações de
Compensação só pode prevalecer após o desfecho do processo
administrativo mencionado, se for mantida a não homologação e,
consequentemente, não reconhecido o crédito pleiteado pelo contribuinte
no processo 11610.003111/2003-67.
9. Em face das considerações acima, o presente Recurso Voluntário deve
ser integralmente provido, de forma que fique expressamente consignado
que a homologação das Declarações de Compensação dependerá da
decisão final a ser proferida nos autos do Processo Administrativo n
11610.003111/2003-67, sendo que, caso haja provimento do Recurso
Voluntário em favor da ora Recorrente, as Declarações de Compensação
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.406 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000025/2009-55
5
ora discutidas restarão integralmente homologadas e extinto o crédito
tributário.
9. Diante do breve exposto, requer a Recorrente que este Recurso
Voluntário seja julgado totalmente procedente, para que seja determinada
a suspensão do andamento deste processo até o julgamento final do
Processo
11610.003111/2003-67,
momento
em
que
deverá
ser
reconhecida definitivamente a homologação dos pedidos de compensação,
caso a decisão seja favorável à Recorrente, como se acredita.”
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
voto por dele conhecer.
Conforme relatado, após a decisão de piso, resta para ser julgado por este
Colegiado se a contribuinte faz jus ao direito de crédito no montante de R$ 93.729,56, relativo ao
IRPJ devido por estimativa no mês de janeiro que não foi incluído no cálculo do SNIRPJ/AC-2003,
porque a sua compensação foi negada no PAF n° 11610.003111/2003-67.
Registre-se que, em consulta ao E-processo, verifiquei que o PAF n°
11610.003111/2003-67 encontra-se ainda pendente de decisão final, tendo sido baixado em
diligência pela RESOLUÇÃO 1301-001.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA.
Independentemente disso, aplica-se à situação sub examine a Súmula CARF n. 177,
cujo enunciado assim dispõe:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”.
Não obstante o pedido da contribuinte fosse pela suspensão do andamento deste
processo até o julgamento final do Processo 11610.003111/2003-67, em razão da aplicação da
Súmula Vinculante acima transcrita, voto, desde já, por:
a) reconhecer, além do que já foi reconhecido pelas decisões anteriores, o direito
creditório no valor de R$ 93.729,56, o qual deve compor a formação do saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2003; e
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.406 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000025/2009-55
6
b) homologar as compensações que deixaram de ser homologadas no Acórdão 16-
43.044 - 5a Turma da DRJ/SP1, até o limite do crédito acima reconhecido.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 485
DF CARF MF
Original